Tribunal: TJSP
Processo: 0012125-96.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÃO NO CALCANHAR ESQUERDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONFLITO SUSCITADO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.